Tribunal: TJMT
Processo: 1013604-33.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013604-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL (ICMS
) – EMBARGOS DO DEVEDOR – DECISÃO QUE
AUTORIZA O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL MEDIANTE O OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – AUTORIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO BEM COMO A PRÁTICA DE OUTROS ATOS COERCITIVOS INDIRETOS DE COBRANÇA
– MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONAL – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando o crédito objeto de execução fiscal se encontra devidamente garantido por seguro garantia e sendo determinado pelo Juízo
a quo
o sobrestamento da execução enquanto a dívida estiver sendo discutida nos embargos do devedor,
autorizar a inscrição do nome do devedor no cadastro de restrição ao crédito bem como a prática de outros atos coercitivos indiretos de cobrança se mostra
desproporcional, tendo em vista que impõe restrições desarrazoadas à atividade econômica da pessoa jurídica executada.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ADM DO BRASIL LTDA e outras
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
1006028-14.2019.8.11.0003
, que embora tenha autorizado o sobrestamento da execução fiscal mediante o oferecimento de seguro garantia, entendeu pela legalidade da inscrição no cadastro de restrição ao crédito, bem como autorizou a pratica de outros atos coercitivos indiretos de cobrança.

Aduzem que para garantir a execução de modo a possibilitar a apresentação de embargos à execução e a emissão de
certidão de regularidade fiscal os agravantes ofertaram no feito executivo uma
Apólice de Seguro Garantia em valor suficiente para garantir a dívida, conforme prevê o artigo 9º, inciso II, da Lei das Execuções Fiscais.

Sustentam que embora os embargos tenha sido recebido com a atribuição de efeito suspensivo e tenha sido autorizada para emissão de certidão de regularidade fiscal, o Magistrado
a quo
, admitiu, indevidamente, a manutenção do nome do Agravante no cadastro de restrição de crédito, bem como a pratica de atos coercitivos indiretos de cobrança.

Argumentam que a jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir, além da emissão de certidão positiva com efeito de negativa, a exclusão do devedor dos cadastros de inadimplentes e do registro de protestos.

Asseveram que, deve ser suspenso o registro no Cadastro de Inadimplentes quando o devedor comprovar que opôs os embargos à execução fiscal, o qual foi recebido com efeito suspensivo mediante oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo.

Asseguram que não poderia constar na decisão objurgada a possibilidade da fazenda Pública praticar outros atos coercitivos e indiretos de cobrança, uma vez que o crédito já esta sendo cobrado por meio de execução fiscal, a qual se encontra garantida, sobrestada e encaminhada ao arquivo provisório.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a exclusão do nome das Agravantes do SERASA, bem como para vedar

que o agravado adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito executado, notadamente o encaminhamento para protesto ou inclusão de seus nomes em outros órgãos de proteção ao crédito. No mérito requerem que seja dado provimento ao presente recurso.

A tutela antecipada recursal foi deferida (Id.
49095458)

A parte Agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 54320035)

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer nos autos, ao fundamento de inexistência da subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 55046498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte Agravante interpôs o presente recurso contra decisão proferida pelo Juízo
a quo que,
embora tenha autorizado o sobrestamento da execução fiscal mediante o oferecimento de seguro garantia, entendeu pela legalidade da inscrição do nome da parte executada no cadastro de restrição ao crédito, bem como autorizou a prática de outros atos coercitivos indiretos de cobrança.

Pois bem.
Em relação a garantia do feito executivo mediante oferecimento, pelo executado, de seguro garantia, verifica-se que a Lei de Execução previu essa modalidade, da seguinte forma:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II -
penhora, se não for paga a dívida, nem
garantida a execução, por meio de
depósito
, fiança ou seguro garantia
;

[...]

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

§ 2
o

Juntar-se-á aos autos a prova do
depósito, da fiança bancária, do
seguro garantia
ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3
o

A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora
.

[...]

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

[...]

Art. 15 -
Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz
:

I -
ao executado
,
a substituição da penhora por
depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II -
da juntada da prova da fiança banc
ária ou do seguro garantia
; [...]”.

Cabe ressaltar que embora a
fiança bancária ou seguro garantia

não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378), como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018)

Outrossim, observa-se, também que o Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo, consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto, deve-se resguardar os interesses do credor, com o oferecimento de contracautela, mediante o prudente arbítrio do Magistrado.

A propósito:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015 - REQUISITOS PRESENTES - CAUÇÃO PRESTADA- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é cabível a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (STJ, REsp nº. 1340236/SP)
”. (N.U 1003246-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

Feitas estas considerações, quando executado garante o feito executivo por meio de seguro garantia reputado como idôneo pelo Magistrado, bem como sendo admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a exclusão do nome da parte executada dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA e SPC).

Da mesma forma, se mostra desproporcional

autorizar que

a Fazenda Pública adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito executado, notadamente o encaminhamento para protesto.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL - SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE -
GARANTIA DA EXECUÇÃO - PROTESTO DA CDA - MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONAL
NO CASO ESPECÍFICO - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. 1. conforme pacífico entendimento do c. SJT, o inciso II do art. 9° da Lei 6.830/1980 (LEF), alterado pela Lei 13.043/2014, é facultado expressamente a parte executada o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia nas execuções fiscais, contudo, a prestação da caução, ainda que no montante integral do débito, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do credito tributário, mas tão somente de garanti-lo, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. 2. Ainda que o caso dos autos não esteja inserido nas causas de suspensão do crédito tributário,
estando o débito exequendo sendo discutido em embargos do devedor, com a execução fiscal devidamente garantida, embora reconheça a legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa pela Administração Fazendária, a medida apresenta-se desproporcional, impondo-se restrições desarrazoadas à atividade da empresa
. 3. Recurso parcialmente provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.025841-8/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/0019, publicação da súmula em 19/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
SEGURO GARANTIA. INDEFERIMENTO DA SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA CDA E DO RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. GARANTIA ACEITA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Decisão agravada que indeferiu o requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como indeferiu a sustação do protesto da CDA. Conforme entendimento pacífico a apresentação de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, por ausência de previsão de legal.
Embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha recentemente se pronunciado acerca da legitimidade do protesto da CDA, isto não significa que, ajuizada a Execução Fiscal e aceito pelo Exequente o seguro garantia, seja razoável a manutenção do Protesto da CDA, que causa impacto negativo no crédito e na imagem da sociedade Executada no mercado, limitando suas atividades, visto que já se encontra garantido o recebimento do valor do tributo e demais consectários, em caso de insucesso da Executada nos Embargos à Execução
.
Sustação do protesto que é devida, sendo certo que esta não importa no reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJRJ - RAI
0021894-66.2019.8.19.0000 - Relator:
Des(a). LÚCIO DURANTE - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVE - Data de Julgamento: 06/08/2019 - Data de Publicação: 11/08/2019”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra decisão que concedeu parcialmente a liminar em primeira instância e afastou a pretensão de impedir a inscrição, pela municipalidade, do nome da empresa nos órgãos de restrição de crédito, como o CADIN, SERASA e outros e obstar o protesto da dívida em cartório –
O seguro garantia
não se presta à suspensão da exeigibilidade do crédito, no entanto, a priori,
mostra-se suficiente e idôneo a autorizar a expedição de certidão de regularidade fiscal e obstar a inscrição do nome da agravante nos órgãos de restrição de crédito
[...]”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023806-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)

Assim, entendo que, estando a execução devidamente garantia por meio de seguro, autorizar a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de proteção ao crédito, bem como autorizar a inclusão ou a manutenção do protesto da CDA, se mostra uma medida
desarrazoada, tendo em vista que impõe restrições descomunal à atividade econômica dos executados.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, para determinar a exclusão/abstenção de inclusão do nome dos Agravantes nos cadastros de inadimplentes e nos Cartórios de Protesto, em relação aos créditos executados e garantidos por meio de seguro garantia.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS (2º. VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente o voto do eminente relator, como também a em um negócio jurídico que o Estado, de certa forma, é protetor e a empresa investe no Estado sendo provedora da arrecadação estatal

O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos e de proteína vegetal, como também da proteína animal.

No caso específico proferi diversas decisões na Primeira Instância de ações de execuções fiscais contra empresas, porque o FISCO é o leão da arrecadação de imposto, tanto nas esferas federais, estaduais e municipais.

Sempre mais e mais tributos em cima da população e empresas.

Uma vez aparelhado a execução fiscal e garantido o juízo entendo, com todas as vênias, que o FISCO não pode impor situações adversas que não legais, e se estiverem sob a discussão judicial.

Se está
sub judice
com juízo garantido, então o risco do FISCO de arrecadar, a meu ver, é mínimo.

Os reflexos das pessoas envolvidas com a empresa, ou com o contribuinte que está contido uma dívida fiscal, parece mais um fato secundário em relação ao aspecto fiscal, porque uma vez aparelhada a execução fiscal e garantido o juízo, seja com deposito em espécie, seja através de carta de fiança, ou outros meios permitidos por lei, não há prejuízo nenhum para o FISCO deixar de receber eventual credito que talvez possa nem ser aquele que reclama, pode ser reduzido ou outros fatores que se discutem no mérito da questão.

De modo que acompanho o relator neste ponto, e para que o FISCO se abstenha de escrever o nome da empresa nos cadastros de inadimplentes sob pena de inviabilizar o próprio negócio de arrecadação fiscal dentro do Estado.

Posso até mudar de opinião após o voto vista do eminente Des. Luiz Carlos da Costa, referente ao reflexo de terceiros.

Na primeira instância, tenho julgado, eminentes Desembargadores, dessa forma e concedido tutelas de urgência ou até de evidência quando é plenamente demonstrado este ponto.

Garantido o juízo na execução fiscal, liberar a empresa para que ela possa trabalhar, até porque hoje os números de recuperações judiciais no Brasil de empresas que se instalaram com incentivos fiscais que hoje já não tem mais, ficam numa situação de insegurança.

Assemelha-se ao do eminente relator, que garantido o juízo, deferir sim o agravo no sentido do FISCO se abstenha de praticar outros atos coercitivos como meio de obtenção do credito tributário, porque a própria jurisprudência tanto desta Corte quanto do STJ proíbe.

Peço vênia e acompanho o voto do relator, e quando Vossa Excelência trouxer seu voto, e me convencer, entendo que a preocupação do Senhor é muito razoável em relação aos reflexos de terceiros, mas tenho julgado na primeira instância de acordo com o voto do eminente relator mas, estou aberto, eminentes Desembargadores, para trocar ideias porque ninguém é dono da verdade e somos eternos aprendizes.

É como voto,

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º. VOGAL, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Assim, entendo que, estando a execução devidamente garantia por meio de seguro, autorizar a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de proteção ao crédito, bem como autorizar a inclusão ou a manutenção do protesto da CDA, se mostra uma medida desarrazoada, tendo em vista que impõe restrições descomunal à atividade econômica dos executados. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para determinar a exclusão/abstenção de inclusão do nome dos Agravantes nos cadastros de inadimplentes e nos Cartórios de Protesto, em relação aos créditos executados e garantidos por meio de seguro garantia.

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...]
Deste modo, a aplicação do efeito suspensivo no presente caso, se restringe tão somente a suspensão da tramitação da execução fiscal, não obstando que o Fisco pratique atos coercitivos indiretos de cobrança.

No mais, intime-se o embargado para que tome ciência do documento juntado no ID 29293017 pelo embargante, podendo se manifestar acerca deste no prazo de 15 (quinze) dias.

Aproveite-se tal diligência, a fim de intimar às partes para que, em 15 (quinze) dias, informem de forma fundamentada as provas que por ventura ainda pretendam produzir, caso em que, em nada sendo requerido, proceder-se-á com o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais, remetendo-o ao arquivo provisório até o deslinde final desta controvérsia.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. [...]. (Id. 47955485 – fls. 3/7)

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de
abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes e dos Cartórios de Protesto, mediante o oferecimento de seguro garantia.

Quanto à garantia da execução, houve oferecimento de seguro garantia idôneo, apólice nº 0306920179907750194504000, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, emitida por Pottencial Seguradora S.A., com data de validade de cinco (5) anos a contar de 17 de novembro de 2022 (Id. 47955490, fls. 2/15), conforme autoriza o artigo 9º, II, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

De fato, o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal tem a finalidade de afastar o prosseguimento dos atos de constrição judicial, de modo que os meios de garantia da execução fiscal enumerados no artigo 9º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, não se confundem com as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Assim, o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)’ (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973
). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] O STJ,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010)
, firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 402800/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014). [sem negrito no original]

Da mesma forma, em relação ao protesto de certidão de dívida ativa, pois
penso que não é admissível a sustação do protesto de certidão de dívida ativa, tão somente em razão de oferecimento de seguro garantia, porque ausente qualquer causa suspensiva de exigibilidade, extinção ou exclusão do crédito tributário.

[...] A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).

[...] A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – consta do atual parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, e a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para a sua sustação. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 71013/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de junho de 2015).

Certo é que, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5135/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2018).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Aliás, no voto condutor está bem explicitado que “
compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais
”.

Daí decorrente, a decisão agravada está em “
consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1646379/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de outubro de 2020).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021